Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MOVIMENTAÇÃO EM CUSTÓDIA E NEGÓCIOS. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA CONTÁBIL NECESSIDADE.

A liquidação por arbitramento por meio de perícia contábil, constitui instrumento necessário para a apuração de valores de apuração complexa.